Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CONFIGURADA. CORREÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS DELITOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. COLABORAÇÃO PREMINADA. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NA 2a FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFIGURADO.
I - Configura-se a reformatio in pejus indireta quando a sentença proferida após decreto de nulidade da primeira decisão meritória fixa pena superior, podendo o vício ser corrigido no julgamento do apelo.
II - Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, sendo insuficiente a informação lançada apenas com base em declarações.
III - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
IV - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
VI - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.
VII - O emprego de faca, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
VIII - Entende a jurisprudência que readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
IX - A causa de aumento concernente à restrição da liberdade será reconhecida quando a ação durar por tempo juridicamente relevante, o que ficou comprovado nos autos, considerando que a vítima permaneceu dirigindo o veículo por cerca de trinta minutos, durante os quais os algozes a ameaçavam de morte, com facas, nada obstante os pedidos de autorização para sair do carro.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.